Tribunal: TJMT
Processo: 0044477-09.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044477-09.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FREDERICO ROSA DA SILVA (RECORRENTE), ROZINEIA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 699.362.421-49 (RECORRENTE), DANILO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 028.334.061-42 (RECORRENTE), JOAO PAULO PASOLD DAS DORES - CPF: 028.283.691-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FREDERICO ROSA DA SILVA - CPF: 837.317.841-49 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA JUDICIALIZADOS APTOS PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO TRIBUNAL DO JÚRI.

DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELOS JURADOS, JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE.
AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DISSOCIAÇÃO DOS FATOS COM O QUE FOI EXPOSTO NA INICIAL ACUSATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A materialidade aparenta estar presente pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, prontuário médico da vítima, exame de corpo de delito e depoimentos prestados, além de estar presente, em tese, indícios de autoria, consubstanciados nas palavras das testemunhas produzidas em juízo. Assim, o conjunto probatório é suficiente para levar o réu a julgamento pelo tribunal do júri, pois o momento atual exige apenas as hipóteses acima apresentadas, em mero juízo de admissibilidade da acusação, de acordo com os regramentos pertinentes ao caso, de forma que eventual desclassificação deverá ser dirimida pelo tribunal do júri, pois a ausência do animus necandi não se mostra manifesta neste momento processual.

2.

Pelo que consta dos autos, o motivo fútil, até o momento, não se mostra manifestamente divorciado do que foi narrado em juízo, pois existem elementos que amparam, em tese, que o réu esfaqueou a vítima em razão de supostas discussões. Assim, como aparenta ser insignificante o motivo apresentado, em desproporção entre o delito e a causa moral, não há demonstração de dissociação com o que foi exposto na inicial acusatória, devendo ser rechaçada esta tese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Frederico Rosa da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá/MT. No caso, o réu foi pronunciado pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal) para julgamento pelo tribunal do júri (ID 221239745).

Irresignado, o recorrente interpôs o recurso
stricto sensu
. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa;
b)
desclassificação para lesão corporal pela ausência de
animus necandi
; c
)
afastamento da qualificadora do motivo fútil (ID 221239754).

Após a intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 221239757).

Ato contínuo, em fase de retratação, o juízo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 221239758)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 227933684), sintetizando a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA TENDO COMO FUNDAMENTO A LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA OU, ALTERNATIVAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA INSERTA NO TIPO PENAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurge-se o recorrente Frederico Rosa da Silva, contra a r. sentença proferida pelo

juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o pronunciou
como incurso no artigo 121, §2o, II na forma do art. 14, II, do Código Penal
,
para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“(...)
No dia 03 de setembro de 2017, por volta das 15h40min, nas imediações da Rua Ouro Preto, Bairro Ouro Fino, nesta Capital, o denunciado FREDERICO ROSA DA SILVA tentou matar a vítima João Paulo Pasold das Dores, por motivo fútil, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial n° 1.1.02.2017. 109310-01 acostado às fis. 31/37.

Segundo o apurado, a vitima e sua esposa Rozineia Monteiro da Silva eram vizinhos de quitinete do denunciado e estavam bebendo na porta do quarto que alugavam quando o denunciado se aproximou e fez um comentário sobre uma briga da vítima com a sua esposa, momento em que iniciaram uma discussão com xingamentos.

Ato contínuo, o denunciado entrou na sua casa e pegou duas facas da cozinha, aproximando-se da vítima com a mão para trás, desferindo um golpe de faca na vítima, tendo perseguido a mesma por alguns metros, quando foi surpreendido pelos policiais militares que estavam em ronda na região.

Ao perceber que seria abordado, o denunciado jogou as duas armas brancas numa lixeira, sendo detido pela guarnição, que efetuou a prisão em flagrante do denunciado e a apreensão das facas.

O ilícito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, porquanto a vítima correu e o denunciado foi detido pela polícia militar.

De acordo com as provas constantes nos autos, é certo que o crime foi cometido por motivo fútil, em razão de uma discussão banal entre a vítima e o denunciado.

Às fls. 31/37 encontra-se o laudo pericial de exame corpo de delito da vítima e o laudo pericial de exame dos instrumentos do crime (duas facas) está acostado as fls. 61/67.

Em face do exposto, encontra-se o denunciado FREDERICO ROSA DA SILVA incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso Il, c/c artigo 14, inciso Il, do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia, requerendo a Vossa Excelência digne-se em recebê-la, determinando a citação do denunciado para responder a acusação, por escrito, com o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, ouvindo as pessoas constantes no rol abaixo, cuja intimação se requer, julgando-a, ao final, totalmente procedente, para o fim especial de pronunciá-lo para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, no qual se propugnará pela condenação do acusado, inclusive com a fixação pelo juiz togado de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
). (...)”

Após instrução, o réu foi pronunciado, razão pela qual, faço a transcrição da decisão proferida (ID 221239745), conforme segue:

“(...)Fundamento e decido.

Das Preliminares e Questões Prejudiciais

Não há preliminares nem questões prejudiciais.

Da fundamentação.

Para o Juiz pronunciar um acusado basta que se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do réu (art. 413, § 1°, CPP).

Quanto à materialidade delitiva.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 32/33), laudo pericial do objeto (fls. 83/89) e exame de corpo de delito (fls. 51/55).

Quanto aos indícios de autoria.

Compulsando os autos, verifico a presença dos indícios de autoria necessários ao encaminhamento do acusado ao Tribunal do Júri.

Como se vê, a vítima JOÃO PAULO PASOUL DAS DORES, ao ser ouvida perante a Autoridade Policial (fl. 42/43), afirmou que “em relação a tentativa de homicídio esclarece que estava sentado na porta do quarto que aluga bebendo em companhia de sua esposa ROSINEIA quando FREDERICO se aproximou e chamou atenção do declarante pelo fato do declarante ter discutido com a esposa ROSINEIA dias antes, momento em que o declarante disse a FREDERICO: 'VAI PARA A CAIXA DO CARALHO" "você também discute com sua mulher e eu nunca falei nada"; QUE, o declarante continuou sentado (de lado) e FREDERICO saiu para o quarto dele e após dois a três minutos retornou com a mão para trás; QUE, o declarante estava sentado de lado e foi surpreendido com um golpe atingindo o abdomem com um corte profundo; QUE. rapidamente o declarante se levantou e saiu correndo, sendo perseguido pelo FREDERICO por uns 200 metros, o qual estava com duas facas na mão; QUE, nega ter ido ao quarto de FREDERICO portando uma faca de serra e nega ter pedido R$ 10,00 emprestado ao mesmo; QUE, no momento em que estava correndo do FREDERICO para não ser atingido com mais golpes, o declarante encontrou com a guarnição da polícia militar que estava fazendo rondas próximas ao local; QUE, FREDERICO ao perceber a presença da guarnição, saiu correndo sentido contrário e os policiais após solicitarem para que o declarante aguardasse que já estava sendo acionado o SAMU foram ao encalço do FREDERICO e conseguiram prendê-lo;”.

Confirmando as declarações do ofendido, são as declarações da testemunha ROZINEIA MONTEIRO DA SILVA na Delegacia, onde relatou que o acusado, após uma breve discussão com a vítima, muniu-se de duas facas e a golpeou, causando-lhe ferimentos (fls. 79/80).

Em juízo, a testemunha ocular LUCIENE MARIA JOSÉ DOS SANTOS afirmou que ouviu uma discussão entre o acusado e a vítima, momento em que FREDERICO desferiu um golpe de faca no ofendido, oportunidade em que todos saíram do local.

Narrou, ainda, que a única coisa que viu é que o outro rapaz (a vítima) estava com uma faca de serra na mão e falou para o acusado Frederico “mete logo essa faca em mim”.

Ademais, informou que a vítima tinha bebido muito e estava provocando o acusado durante uma discussão e que, após, o Frederico não fugiu dos policiais.

O acusado FREDERICO exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Tais elementos demonstram indícios de autoria em desfavor do réu, os quais deverão ser analisados pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, por suposta existência de crime doloso contra a vida.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL, CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. DESACOLHIMENTO. NÃO CONFIGURADA INDENE DE DÚVIDAS. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DO DOLO LETAL. 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia dos recorrentes, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados: na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria por meio das declarações das vítimas e testemunhas; bem como pelo reconhecimento dos recorrentes. Além do mais, o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença. 2. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do acusado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate. 3. Subsistindo indícios de dolo letal, diante da suposta agressividade dos recorrentes e do número dos disparos efetuados, é inviável a desclassificação para lesão corporal de natureza grave, mantendo-se a competência do Júri para análise da tentativa de homicídio. 4. Recurso desprovido.” (N.U 1002046-91.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)

Ademais, a tese de legítima defesa suscitada pelo acusado deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, por demandar subsunção entre os fatos e a norma jurídica em si, o que incute a competência aos senhores jurados em plenário. Vejamos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – PRONÚNCIA QUE CONSUBSTANCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cediço que na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese excludente de ilicitude da legítima defesa quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de todos os requisitos do no art. 25 do Código Penal de maneira inequívoca. 2. Não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, tampouco sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, deve a questão ser levada ao conhecimento do Tribunal do Júri. Pronúncia mantida. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 0023195-40.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

De outra banda, a desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando existirem provas que evidenciem de plano a ausência do animus necandi, sem necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Destarte, para que haja esse reconhecimento é preciso um juízo de certeza, pois haverá a prolação de julgamento com resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Júri Popular.

Desse modo, não é possível acolher o pleito defensivo de desclassificação, uma vez que não há demonstração cabal e inequívoca da ausência do elemento subjetivo do tipo, já que, ao que parece, o acusado agiu de forma rápida para golpear a vítima e somente não continuou com seu intento porque o ofendido correu e, no caminho, o réu foi interceptado pelos policiais militares.

Assim, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento anímico do acusado e à presença ou não de dolo na conduta, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICIDIO QUALIFICADO.MOTIVO FÚTIL. 1. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO DO RÉU E AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍCIPOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DEFEITO NA CAPTAÇÃO DE ÁUDIO NÃO CONSTATADO. DECRETAÇÃO DE REVELIA REVOGADA PELO JUÍZO. MÍDIAS AUDÍVEIS. POSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME. POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 3. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Em sendo possível a compreensão das declarações prestadas pelo réu em juízo, e inexistindo qualquer prejuízo concreto ao suspeito, a ponto de ensejar nulidade, correta a decisão em que se revogou a revelia do acusado, e, por conseguinte, a decisão pela qual se determinou a intimação do réu para a realização de novo interrogatório. 2. Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a alegada ausência de animus necandi por parte do agente do crime, mormente em virtude da possibilidade de incidência do dolo eventual, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, e autorizando-se o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença. 3. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do recorrente se deu em razão do ofendido intervir em uma discussão do recorrente com terceira pessoa para fazer cessar a agressão física. 4. A título de prequestionamento restam integrados à fundamentação deste voto os dispositivos constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.” (N.U 0002347-21.2013.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

Em relação à qualificadora do motivo fútil, resta minimamente demonstrada a sua incidência, já que o crime ocorreu supostamente em razão de uma discussão banal entre a vítima e o acusado.

Isto Posto, e na conformidade do que dispõe o art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal, na primeira fase procedimental PRONUNCIO o acusado FREDERICO ROSA DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 121, §2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
(...)”

Após análise detida dos autos, em que pesem os argumentos da defesa, razão não lhe assiste.

Não obstante as alegações da defesa, os elementos colhidos até o momento revelam a plausibilidade da tese apresentada pelo Ministério Público na peça acusatória, sendo possível que o recorrente seja o responsável pelo delito doloso contra a vida descrito na denúncia, o que será melhor e definitivamente examinado por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ou seja, a materialidade aparenta estar presente pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, prontuário médico da vítima, exame de corpo de delito e depoimentos prestados, além de estar presente, em tese, indícios de autoria, consubstanciados nas palavras da testemunha produzida em juízo. Assim, o conjunto probatório é suficiente para levar o réu a julgamento pelo tribunal do júri, pois o momento atual exige apenas as hipóteses acima apresentadas, em mero juízo de admissibilidade da acusação, de acordo com os regramentos pertinentes ao caso, de forma que eventual desclassificação deverá ser dirimida pelo tribunal do júri, pois a ausência do
animus necandi
não se mostra manifesta neste momento processual, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com o
entendimento desta Corte Superior de Justiça
, a "
ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o
animus necandi
(art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o
animus laedendi
. Em hipóteses como essas, entretanto,
a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida
" (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; sem grifos no original). (...) (AgRg no HC n. 821.734/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe de 22/6/2023
).

Ademais, no procedimento do júri, a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, mas tão somente viabiliza a competência para os jurados, que decidirão de acordo com os elementos probatórios produzidos. Nesse sentido, a exclusão da qualificadora, nesta fase, só é admitida caso seja manifestamente improcedente, sob pena de suprimir competência constitucionalmente imposta.

Com efeito, pelo que consta dos autos, o motivo fútil, até o momento, não se mostra manifestamente divorciado do que foi narrado em juízo, pois existem elementos que amparam, em tese, que o réu esfaqueou a vítima em razão de suposta discussão. Assim, como aparenta ser insignificante o motivo apresentado, em desproporção entre o delito e a causa moral, não há demonstração de dissociação com o que foi exposto na inicial acusatória,
devendo ser rechaçada esta tese
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o
artigo 413 do Código de Processo Penal
, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Não há falar em despronúncia, pois há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, competindo ao Tribunal do Júri, Juízo natural da espécie, decidir o mérito, inclusive a tese de ausência de participação na autoria do crime, a qual somente poderia ser acatada de imediato se irrefutável, o que não se observa na hipótese. 3. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 4.
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença 5. Presentes indícios de que o crime foi motivado por vingança, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri
. 6. Recurso desprovido.
(TJDF; RSE 2016.09.1.010152-3; Ac. 114.8799; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 31/01/2019; DJDFTE 11/02/2019)

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
o desprovejo
, em razão da existência de provas mínimas judicializadas de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime em tese perpetrado. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025